Tribunal: TJBA
Processo: 8005386-51.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005386-51.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: NATHAN GOMES DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL E AMBIENTAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A FAUNA E MAUS-TRATOS A ANIMAIS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em face de Nathan Gomes de Almeida Santos pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 29, caput, e 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, sob o fundamento de ausência de laudo pericial apto a comprovar as lesões sofridas pelo cão denominado “Marlin” e identificar tecnicamente espécime da fauna silvestre apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial direto inviabiliza o recebimento da denúncia por falta de justa causa em crimes ambientais que deixam vestígios; e (ii) estabelecer se outros elementos informativos colhidos na fase inquisitorial são suficientes para demonstrar, em tese, a materialidade delitiva e os indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia possui natureza propulsora e exige apenas suporte probatório mínimo apto a evidenciar fato aparentemente típico e ilícito, bem como indícios suficientes de autoria, não se confundindo o juízo de admissibilidade da inicial acusatória com o exame exauriente do mérito da ação penal. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 395 do CPP, não podendo servir como julgamento antecipado da suficiência probatória necessária à condenação. O art. 167 do CPP admite a demonstração da materialidade por prova testemunhal quando inviável a realização do exame pericial, de modo que a perícia técnica constitui meio preferencial, mas não absoluto, de comprovação dos fatos. Os autos contêm elementos informativos mínimos aptos a justificar a instauração da ação penal, consistentes em relatos de policiais militares acerca das lesões aparentes no cão, declaração testemunhal da companheira do recorrido sobre as agressões praticadas, admissão parcial da conduta pelo acusado, fotografias dos animais apreendidos e documentos relativos ao encaminhamento do cão à ONG e da ave ao órgão ambiental competente. A ausência de identificação científica conclusiva do pássaro apreendido não impede o recebimento da denúncia, pois eventual complementação probatória pode ser produzida no curso da instrução criminal. A interpretação das normas processuais penais deve observar a efetividade da tutela constitucional do meio ambiente e da fauna, especialmente diante da vedação constitucional de práticas cruéis contra animais e do recrudescimento legislativo promovido pela Lei nº 14.064/2020. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §1º, VII. CPP, arts. 158, 167, 395, III, e 581, I. Lei nº 9.605/1998, arts. 29, caput, e 32, §1º-A. Lei nº 14.064/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2179572/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº8005386-51.2024.8.05.0022, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido NATHAN GOMES DE ALMEIDA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,